Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-33.2025.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Direito civil, do consumidor e Processual Civil. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição dos valores. Negócios jurídicos. Contratos de compra e venda de veículo e de financiamento garantido com alienação fiduciária. Rescisão da compra e venda. Automóvel não entregue à adquirente. Reconhecimento. Prova conclusiva. Contratos. Rescisão. Realização do preço. Obtenção de financiamento. Alcance do negócio bancário. Mútuo contratado em conexidade ao contrato de compra e venda. Invalidade ou ineficácia do instrumento principal. Irradiação de efeitos ao contrato acessório (CDC, Art. 54-F, caput e § 4o). Efeitos da rescisão. Repetição do despendido pela consumidora. Forma de reposição das partes ao estado antecedente ao negócio. Valores repassados pelo mutuante à vendedora. Reconvenção. Ausência. Resolução em ambiente regressivo. Necessidade. Correção monetária e compensação da mora. Critérios não previstos textualmente nos contratos. Índices aplicáveis. IPCA e Taxa SELIC, com a dedução do IPCA (CC, art. 389 e 406). Incidência imperativa. Manutenção. Ocorrência. Danos materiais. Honorários advocatícios contratuais. Consectário da ampla defesa, contraditório e inafastabilidade da jurisdição. Inexistência do dever de ressarcimento. Honorários advocatícios. Minoração. Percentual mínimo. Fixação. Legitimidade. Ponderação dos serviços desenvolvidos e da gênese e destinação da verba. Preliminar. Banco. Fomentador do empréstimo volvido à quitação do preço. Postulação de rescisão do negócio bancário. Ilegitimidade passiva ad causam. Teoria da asserção. Vinculação e pertinência subjetiva com o postulado latentes. Afirmação. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas em face da sentença que, resolvendo ação de rescisão contratual c/c devolução de valores manejada por consumidora em face da alienante e da instituição financeira com as quais celebrara contratos de compra e venda e financiamento, julgara parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a rescisão dos contratos concertados, modulando os efeitos dessa solução, determinando a restituição, pelo agente financeiro, das parcelas do mútuo fomentadas pela consumidora, rejeitando, por outro lado, o pleito direcionado à concessionária destinado ao ressarcimento alegadamente despendidos com a contratação da banca de advocacia que a patrocina.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos apelos da autora e da instituição financeira acionada cingem-se à aferição, (i) em ultrapassada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam agitada pelo banco, conquanto demandada a rescisão do contrato de empréstimo no qual figurara como mutuante, (ii) patenteada e assimilada pelas partes a legitimidade da rescisão do contrato de compra e venda do veículo apontado, se essa solução conduz à rescisão do contrato de financiamento fomentado pelo banco réu, com a respectiva modulação dos efeitos inerentes à aludida rescisão e a taxa legal incidente para efeitos de atualização e mora, (iii) de a qual fornecedor deve ser imputada a obrigação de restituir as parcelas vertidas pela consumidora em razão do mútuo desconstituído, se à alienante ao mutuante, e, por fim, (iv) da viabilidade de ser assegurada indenização à consumidora, traduzida na repetição do que despendera com a contratação dos patronos que a assiste e (v) da adequação dos honorários cominados aos réus.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pela postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e as pretensões deduzidas.
4. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
5. Demandando a consumidora o desfazimento do negócio jurídico com a vendedora do automóvel e tendo obtido financiamento junto a instituição bancária visando a realização de parte do preço convencionado, aduzindo, ademais, situação de acessoriedade entre os contratos sob a ótica de que o desfazimento da compra e venda redundaria idêntico efeito ao contrato bancário, a entidade bancária, como fornecedora dos serviços bancários, reveste-se de pertinência subjetiva com o direito demandado e com os pedidos que lhe foram endereçados, sobejando sua legitimação para integrar a posição passiva da ação aviada com aquele desiderato, sendo a apreensão da falha e apuração da responsabilidade pelo havido e irradiação de efeitos derivados do desfazimento da compra e venda matérias reservadas ao mérito.
6. A complexidade do negócio jurídico que encarta, originalmente, compra e venda de veículo automotor, e, como instrumento viabilizador, contratação de mútuo bancário pela adquirente volvido a viabilizar a realização do preço, enseja que o não aperfeiçoamento ou distrato de um dos ajustes redunde na não efetivação ou infirmação de toda a relação jurídica, donde, não aperfeiçoada a compra e venda por culpa da vendedora, porquanto rescindida em razão da não entrega do negociado, o financiamento subjacente que viabilizaria a quitação do preço também não se aperfeiçoa e deve ser declarado rescindido, pois não se afigura juridicamente viável que a adquirente continue enlaçada a obrigações originárias de empréstimo destinado à aquisição de veículo cuja aquisição restara frustrada, determinando seu desfazimento, assistindo-lhe, ainda, o direito de ser contemplada com a repetição do que despendera em razão do mútuo, obrigação afetada, a seu turno, ao mutuante, pois (CDC, art. 54-F e §4o).
7. Consumada a rescisão do contrato de compra e venda de veículo e, por consectário, do financiamento que fora contratado de molde a viabilizar aludida aquisição, a restituição dos valores repassados pela instituição financeira à alienante, a título de pagamento de parte do preço, deve sobejar relegada à solução extrajudicial ou à seara judicial própria para fins de retorno ao status quo ante, devendo a instituição financeira, se for o caso, demandá-la em ambiente regressivo, se ausente pretensão reconvencional deduzida com esse desiderato a enlaçar ambas as rés na mesma relação processual, inclusive porque a deflagração de pedido com essa formatação apenas no apelo encerra nítida hipótese de inovação processual.
8. A contratação de advogado para defesa judicial e o dispêndio dos correlatos honorários não configuram, por si só, danos materiais indenizáveis, pois, encontrando-se inserta no exercício regular do direito de ação como pressuposto indispensável, ressalvadas as exceções legalmente previstas, os honorários advocatícios contratados constituem obrigação pessoal do contratante, não sendo transferíveis aos réus, inviabilizando, pois, o reconhecimento de prejuízo patrimonial indenizável, sob pena, inclusive, de se tangenciar a autonomia de vontade o alcance subjetivo das obrigações.
9. Ausente a contratação de indexador diverso, aplicável a taxa SELIC como fator de correção monetária e incremento da mora a partir do início da vigência da Lei no 14.905/2024, que ditara nova redação aos artigos 389 e 406 do Código Civil, a saber, 60 (sessenta) dias após a sua publicação, ou seja, a partir de 01/09/2024, devendo haver a dedução do correspondente à Selic do índice de correção fixado textualmente pela inovação legislativa, o IPCA, apurando-se, assim, os juros de mora, que serão aplicados em compasso com a correção depurada mediante o manejo de aludido indexador.
10. Os honorários advocatícios, de conformidade com os limites máximos e mínimos ponderado com os parâmetros legalmente delineados, devem ser mensurados em importe apto a compensar os trabalhos efetivamente executados pelo patrono da parte não sucumbente, observado o zelo com que se portara, o local de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, legitimando que, acolhido o pedido, implicando a sucumbência da parte ré, os honorários que lhe devem ser imputados sejam mensurados no percentual do mínimo legal, se o importe da condenação encontra-se em harmonia à complexidade da causa, mormente na aferição dialética do conjunto probatório (CPC, art. 85, §§ 2o e 3o).
IV. Dispositivo
11. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada. Unânime.